Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FILHO MENOR DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DOENÇA NEUROLÓGICA E GENÉTICA. ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL NEUROPSICOMOTOR. SINDROME DE PHELAN MCDERMID. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal. 1.1. O embargante alega omissão e contradição no aresto. 1.2. Aduz que a legislação de regência dos bombeiros militares do Distrito Federal é de natureza federal e não local. Portanto, não poderia ter sido aplicado a norma distrital da Lei Complementar n. 840/2011 às carreiras que são organizadas por lei federal. Requer o prequestionamento dos artigos 21, XIV; 22, XXI; 32 e 37, caput, da CF.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.
3. Quanto as alegações, não assiste razão o embargante. 3.1. O aresto foi claro ao dizer que, mesmo não sendo a Lei Complementar 840/2011 aplicável ao corpo de bombeiro militar do Distrito Federal, é certo que conforme bem salientou o magistrado, há noticia nos autos de que foi concedida a redução da jornada de trabalho a outro militar em situação análoga a dos autos. 3.2. Nos autos, conforme se vê, a mencionada instituição concedeu o mesmo benefício a outro servidor em situação idêntica, ou seja, cujo filho também é portador de necessidades especiais. Ou seja, foi concedido o benefício mesmo havendo lacuna legislativa acerca do tema. 3.3. Ademais, cumpre ressaltar que, na lacuna da lei, o juiz deve encontrar a regra aplicável na ausência, na lacuna ou na obscuridade da lei, procurando outras fontes para entregar ao jurisdicionado o Direito buscado e almejado. Por fim, entende-se por analogia, aplicar uma disposição legal a um caso não qualificado normativamente, mas que possui algo semelhante com o fato típico por ela previsto. É exatamente o caso dos autos.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.1. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (Resp. 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
5. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
7. Embargos rejeitados.